Tribunal: TJDFT
Processo: 0739898-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739898-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ELENA LUIZA SILVEIRA DAUDT, SHIRLEI DAUDT RODRIGUES LEAL, IVA DAUDT RODRIGUES, IURI DAUDT RODRIGUES, IRINA DAUDT RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO PEREIRA DA SILVA, terceiro interessado no feito originário, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em ação proposta por ELENA LUIZA SILVEIRA DAUDT, SHIRLEI DAUDT RODRIGUES LEAL, IVA DAUDT RODRIGUES, IURI DAUDT RODRIGUES, IRINA DAUDT RODRIGUES, em desfavor do espólio de MIGUEL DE LIMA RODRIGUES, ora agravados. Conforme se verifica, a parte agravante, diante da decisão de ID. 31560702, requereu a desistência do presente recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil (ID. 32185169). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...). Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência da parte agravante, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo agravante, para que surta todos os seus efeitos (ID Num. 32185169). Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelo agravante (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2022 12:40:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora